Tribunal: CARF
Processo: 10814.727401/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10814.727401/2011-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.133 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 25/10/2011
Ementa:
MERCADORIA EXTRAVIADA NA IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR.
OCORRÊNCIA. DATA.
Apurado pela autoridade fiscal o extravio de mercadoria importada, caracteriza
a ocorrência do fato gerador do II, do IPI, do PIS-Importação e da Cofins-
Importação. A data da ocorrência do fato gerador é o dia do lançamento do
correspondente crédito tributário.
MANIFESTO DE CARGA. CONFERÊNCIA
FINAL. FALTA DE
MERCADORIA POR NÃO ARMAZENAMENTO.
Presume-se o extravio de volume ou de mercadoria em relação aos registros
constantes do manifesto de carga em razão do seu não armazenamento,
podendo ser imputada a responsabilidade ao transportador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de II, IPI, PIS e COFINS e
de MULTA de II no montante de R$ 91.735,33.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.727401/2011-51
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.727401/2011-51

Segundo a Fiscalização, no vôo da Cia Aérea SWISS INTERNATIONAL AIR LINERS
AG, constava em seu manifesto, 01 volume com peso de 42 kg consignados à MV
EDGELESS, constante no AWB 724 5626 8273 em que o depositário - INFRAERO
armazenou zero volume. A Cia aérea intimada a apresentar a mercadoria alegou que não
havia recebido a carga, no entanto, manifestou a sua existência, conforme Extrato do
MANTRA.
Em razão do fato, a interessada foi responsabilizada pelo extravio da carga bem como
pelo pagamento dos tributos e contribuições incidentes sobre a importação.
Intimada do Auto de Infração em 10/11/2011 (fl. 06), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 09/12/2011, juntados às fls. 96 e seguintes, alegando em
síntese:  A carga foi devolvida para a Alemanha e, assim, não foi transportada para o Brasil
sendo, portanto, nulo o AI;  Há nulidade do presente ato, pois a cotação utilizada pela autor
obedeceu a data do fato gerador;  Outra causa de nulidade
é forma de arbitramento da base de cálculo das mercadorias
extraviadas, as quais não foram efetuadas de forma clara cerceando o direito de defesa
da contribuinte;  Não há discriminação na metodologia utilizada para a base de cálculo dos tribu
que leva o ato administrativo à nulidade;  O valor arbitrado pela autoridade fiscal é excessivo.

A 17a Turma da DRJ em São Paulo (SP) julgou a impugnação improcedente, nos
termos do Acórdão no 16-83.673, de 15 de agosto de 2018, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/10/2011
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. EXTRAVIO DE MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
Verificada em conferência aduaneira o extravio de mercadoria sob responsabilidade da
transportadora responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos relacionados às
mercadorias extraviadas.
Impugnação Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta reproduz os mesmos argumentos apresentados na
impugnação.
Termina petição requerendo a reforma do acórdão recorrido para fins de que seja
declarado nulo o auto de infração e extinto o crédito tributário.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
O recurso voluntário é composto pelos seguintes capítulos recursais:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.727401/2011-51

a) Não ocorrência da hipótese de incidência das supostas obrigações;
b) A interpretação equivocada do art. 67, § 1o, da Lei no 10.833/2013; e
Analisando as razões recursais postas em cada capítulo recursal, fica evidente que
a recorrente reproduziu as mesmas alegações da impugnação. Não foi apresentado um único
elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou do processual.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi para fundamentar minha decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019
e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
DA NULIDADE
A interessada defende que o presente ato é nulo pelo fato de: a) a carga ter sido foi
devolvida para a Alemanha, portanto transportada para o Brasil, b) a cotação utilizada
pela autoridade fiscal não obedecer a data do fato gerador; c) o arbitramento da base de
cálculo das mercadorias terem sido efetuadas de forma clara bem como não há
discriminação da metodologia utilizada para a base de cálculo dos tributos.
Quanto às hipóteses, as quais podem fulminar qualquer ato administrativo tributário, o
Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus clausus) as
situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado como nulos. Diz,
citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato administrativo.
Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo – daí o porque
não terem sido objeto de qualquer menção, pela contestação trazida – é de se descartar a
possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DO MÉRITO
Segundo a Fiscalização, no vôo da Cia Aérea SWISS INTERNATIONAL AIR LINERS
AG, constava em seu manifesto, 01 volume com peso de 42 kg consignados à MV
EDGELESS, constante no AWB 724 5626 8273 em que o depositário - INFRAERO
armazenou zero volume. A Cia aérea intimada a apresentar a mercadoria alegou que não
havia recebido a carga, no entanto, manifestou a sua existência, conforme Extrato do
MANTRA.
Não há provas nos autos de que a mercadoria foi devolvida para o país de origem e,
portanto, considera-se que adentrou o território nacional em perfeitas condições,
portanto ocorreu o fato gerador da obrigação tributária e, posteriormente, conforme
apurado no procedimento de conferência aduaneira, identificou-se o extravio dos
produtos importados por culpa da transportadora.
A culpa da transportadora está bem caracterizada no Termo de Conferência Aduaneira,
pois a interessada informou a presença de carga e não as entregou após requisição da
autoridade fiscal, o que deduz-se que o extravio dos produtos importados ocorreu
previamente ao armazenamento.
Como bem mencionado pela Fiscalização, a princípio, verificou-se que a carga
transportada pela empresa de transporte expresso internacional continha peso de 42 kg,
informado no MANTRA, enquanto que no recebimento da mercadoria a Depositária
registrou 0,00 kg, apontando o não recebimento da carga.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.727401/2011-51

Cabe a observação de que a responsabilidade da custódia das mercadorias é do
transportador quando referida circunstância não é informada no momento da
armazenagem da remessa.
O art.661, inciso IV, do Decreto no 6.759/2009 atribui a responsabilidade ao
transportador na hipótese de divergência para menos, de peso ou volume em relação ao
declarado no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento equivalente:
Art. 661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver:
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao declarado
no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito equivalente, ou
ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho para trânsito
aduaneiro;
A presente situação subsume-se ao dispositivo legal citado, pois houve informação de
carga com peso de 42 kg sendo que na ocasião da Conferência Aduaneira confirmou-se
a divergência para menos de peso ou volume em relação ao declarado no manifesto, no
conhecimento de carga ou em documento equivalente.
Portanto, a diferença de peso ora constatada aliado ao fato da divergência estar
registrada no SISTEMA MANTRA são elementos suficientes para a caracterização de
que as mercadorias sumiram antes do armazenamento.
É fato que apesar de a condição da carga não ter sido informada como extraviada, o
extravio a diferença de peso constatada na Conferência Aduaneira é fato concreto.
A transportadora participou da Vistoria Aduaneira devidamente notificada tanto que
assinou termo de ciência dos resultados do procedimento fiscal juntamente com os
demais intervenientes bem como manifestado ressalvas em todas as vias do documento
como relatado pela fiscalização. Portanto, todas as oportunidades de defesa foram lhe
conferidas não se caracterizando nenhum tipo de cerceamento de defesa.
A Instrução Normativa IN SRF N° 102, de 20 de dezembro de 1994, em seu capítulo de
Controle de Carga Desembarcada destinada a Armazenamento, artigo 12, diz que o
transportador ou o desconsolidador de carga deverá entregar a carga ao depositário que
a recolherá para armazenamento sob sua custódia. O registro de armazenamento, no
Sistema será processado pela depositária, à vista da carga, ou seja, é obrigação do
transportador verificar junto à depositária a carga recebida e informar o estado da
mesma.
Conclui-se que não tendo o representante legal da transportadora apresentado prova em
sua defesa, no curso da conferência aduaneira para afastar a presente imputação,
responde a empresa transportadora pelo extravio, de acordo com os arts.660 e 665 do
Regulamento Aduaneiro:
"Art. 660. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a .Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado :o disposto no art: 655 (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Art. 665. Observado o disposto na alinea "c" do inciso lido art. 73, o valor do imposto
de importação referente a mercadoria avariada ou extraviada será calculado a vista do
manifesto ou dos documentos de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112,
caput)."
Considerando que a responsabilidade pelo extravio da carga independe da existência de
dolo ou culpa por parte deste, conclui-se que a responsável pelo extravio da remessa é a
empresa transportadora SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG devendo recolher
aos Cofres Públicos os créditos tributários lançados no presente Auto de Infração.
Quanto à cotação da taxa de câmbio utilizada pela autoridade fiscal, o valor está regrado
nos termos do art.73 do RA, corroborado pelo art.23 do Decreto no 37/66, o qual
considera ocorrido o fato gerador o dia do lançamento do crédito tributário, quando se
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.727401/2011-51

tratar de mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito
equivalente na hipótese de se apurar extravio no procedimento de auditoria fiscal.
"Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único, este com a redação dada
pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de:
d) mercadoria estrangeira que não haja sido objeto de declaração de importação, na
hipótese em que tenha sido consumida ou revendida, ou não seja localizada; (Redação
dada pelo Decreto no 7.213, de 2010)."
Já o arbitramento da base de cálculo das mercadorias possui regramento específico no
art.67 da Lei no 10.883/2003:
Art. 67. Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão de seu
extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos comerciais e de
transporte disponíveis, serão aplicadas, para fins de determinação dos impostos e dos
direitos incidentes, as alíquotas de 50% (cinqüenta por cento) para o cálculo do
Imposto de Importação e de 50% (cinqüenta por cento) para o cálculo do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
§ 1o Na hipótese prevista neste artigo, a base de cálculo do Imposto de Importação
será arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as
mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional,
constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de
frete e seguro internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio
padrão estatístico.
§ 2o Na falta de informação sobre o peso da mercadoria, adotar-se-á o peso líquido
admitido na unidade de carga utilizada no seu transporte.
Portanto, tanto as alíquotas dos tributos bem como a sua base de cálculo obedeceram ao
regramento disposto na Lei levando-se em consideração o valor equivalente à média dos
valores por quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela
mesma via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no
semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de 2
(duas) vezes o correspondente desvio padrão estatístico (fls.08/09).
O valor adotado é o informado pela COANA para o 1o semestre de 2011, para as
importações efetivamente desembaraçadas, qual seja, de USD 241,99 para a média dos
valores por quilograma e de USD 249,79 para desvio estatístico, obtendo-se o montante
arbitrado de USD 741,57 CIF/Kg.
Os cálculos estão todos discriminados no Auto de Infração para cada tributo e/ou
contribuição (fls.03 e ss).
Pelo exposto, fica mantida a exigência tributária, nos moldes propostos pela autoridade
fiscal neste PAF.
Diante de todo exposto e em virtude de que a interessada não apresentou antítese
às teses que fundamentaram o acórdão de impugnação, mantenho a decisão a quo pelos seus
próprios fundamentos e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.727401/2011-51

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital